Tribunal: TCU
Processo: 009.659/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Assistência Social, para atendimento à/ao PSB/PSE-2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDAS), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, e art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel Sebastião Biazzo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Aguaí-SP; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Aguaí-SP, dando-lhe quitação, com fulcro arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Sebastião Biazzo, sem a imputação de débito, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a Sebastião Biazzo a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDAS).